Tribunal: STF
Processo: ARE 1568890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO DANO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Ação proposta visando entrega de certificado de conclusão do ensino médio e indenização por danos morais decorrentes da alegada demora na expedição do documento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão consiste em determinar se houve atraso injustificado na entrega do certificado de conclusão do ensino médio e danos morais indenizáveis.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inaplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados sem remuneração específica, como escolas públicas, conforme entendimento consolidado do STJ.



    4. No caso dos autos, os documentos juntados não provam o atraso irrazoável ato ilícito, seja porque a carta não possui protocolo indicado que foi efetivamente entregue ao Estado, seja porque o e-mail de cobrança foi enviado apenas em 2016.. Não há, portanto, prova de que a autora tentou receber o diploma e houve desídia ou negativa pelo Estado.



    6. Não bastasse, houve a entrega dos certificados de conclusão de curso, apto a ensejar matrícula em instituição de ensino superior e, no caso, sequer há prova de que a autora foi aprovada em faculdade ou concurso e foi impedida de ingressar por falta do diploma.



    7. Nesse contexto, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo elementos para demonstrar o ato ilícito e, principalmente, o dano moral indenizável.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese:



    Ato ilícito não demonstrado. Eventual atraso na entrega de certificado de conclusão de ensino médio não caracteriza dano moral presumido, competindo à parte autora o ônus da prova de prejuízo imaterial.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 373, I e II.



    Jurisprudência relevante citada: TJAP, RI 6000429-71.2023.8.03.0009, Rel. Juiz Décio José Santos Rufino, Turma Recursal, j. 02.10.2024; TJAP, RI 6000381-15.2023.8.03.0009, Rel. Juiz José Luciano de Assis, Turma Recursal, j. 25.09.2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V e X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Como se sabe, o dano moral, consiste em lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abalando a sua honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo.



    Assim, tem-se que para a configuração da ocorrência dos danos morais há que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Ainda, sabe-se que para a comprovação do dano moral, é imprescindível que reste provado as condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano.



    [...]



    No caso, embora se deva reconhecer os transtornos decorrentes do atraso demasiado pelo Estado do Amapá na entrega do Certificado de Conclusão de Ensino Médio, não vejo como crível que o fato relatado tenha sido suficiente para causar sofrimento injusto e constrangimento à parte autora, uma vez que nada foi demonstrado nos autos quanto aos supostos abalos a dignidade e honradez da mesma.



    Assim sendo, como já dito, a simples menção de que a parte teria sofrido abalos morais, não comprovado na essência, constitui impeditivo à indenização. Logo, não cabe ressarcimento diante de meras conjecturas. Deve existir o dano moral e ser descrito de forma clara, o que não aconteceu no presente caso."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente